Tribunal: TJSP
Processo: 1016269-32.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Sentença de parcial procedência, arbitrando-se indenização em R$ 3 mil à autora – Recurso da ré – Alegação regularidade na inscrição negativa – Não acolhimento – Ré que não demonstra a efetiva contratação e débito existentes com a autora – Ônus que incumbia à requerida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Sentença de parcial procedência, arbitrando-se indenização em R$ 3 mil à autora – Recurso da ré – Alegação regularidade na inscrição negativa – Não acolhimento – Ré que não demonstra a efetiva contratação e débito existentes com a autora – Ônus que incumbia à requerida – Inteligência do art. 373, II, CPC – Danos morais verificados – Recurso da autora – Pretensão que visa à majoração da verba indenizatória – Parcial acolhimento – Majoração ao importe de R$ 10 mil – Proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada – Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o recurso da ré.